Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721352-26.2018.8.07.0016 RECORRENTE: IARA TAVARES DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18873632) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação, diante da suposta preterição por contratos temporários. Alega que participou do concurso para provimento de 199 vagas para o cargo de Professor de Educação Física. Aduz que, após participar de todas as fases do concurso, foi aprovada na posição 883o e que não é convocada, pois o requerido prefere realizar contratação de temporários para exercer a mesma atividade dos aprovados, desvirtuando, portanto, a finalidade do cadastro de reserva. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 3. A recorrente, segundo sua própria narrativa, obteve classificação além das 199 vagas para provimento imediato e isso é suficiente para afastar o direito que afirma ter de ser nomeada. 4. A aprovação no concurso público, fora das vagas previstas no edital do certame, gera mera expectativa de direito. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedente: ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA E OUTRO (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 5. A alegação de contratação temporária de servidores não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação. 6. O servidor temporário não titulariza cargo nem emprego, mas exerce função por tempo determinado, para atender situação de excepcional interesse público. Assim, não se verifica direito dos recorrentes de impedir a permanência de servidores temporários, máxime se não há provas de irregularidades nos referidos atos. 7. Destaca-se que, o STF ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88 autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos. Precedente: PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL versus PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL (ADI 3068, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO: DJ 24-02-2006 PP-00007). O Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, se isso não está dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1220182, 07213522620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão quanto à legalidade das contratações temporárias e quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 3o, §3o da Lei 4.266/2008. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Cumpre salientar, nos termos já destacados pelo acórdão embargado: "A alegação de contratação temporária de servidores não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação. 6. O servidor temporário não titulariza cargo nem emprego, mas exerce função por tempo determinado, para atender situação de excepcional interesse público. Assim, não se verifica direito dos recorrentes de impedir a permanência de servidores temporários, máxime se não há provas de irregularidades nos referidos atos." 4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266500, 07213522620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega que o acórdão violou o art. 37, II e IX, da CF/88. Afirma que o art. 3o, §3o, da Lei Distrital n. 4.266/2008 viola o texto constitucional uma vez que permite que o “Distrito Federal contrate servidores temporários sem o requisito essencial da excepcionalidade e para preencher cargos vagos dentro da Administração Pública”, o que configura preterição dos aprovados no concurso público. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784 (“direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”). Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ademais, registre-se que divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, denota-se que os acórdãos combatidos não julgaram válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice no enunciado da Súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF